Tribunal: TJES
Processo: 5011074-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011074-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: OSMAR JOSE DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OCORRÊNCIA DE SUPOSTA FALTA GRAVE. NÃO RETORNO AO PRESÍDIO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO VERIFICADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PERMUTA PARA TRANSFERÊNCIA DO APENADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabível a regressão cautelar para o regime fechado, uma vez que o apenado, ao que parece, cometeu falta grave, ao não retornar ao presídio onde cumpria pena em regime semiaberto, após a saída temporária, sendo desnecessária a sua oitiva e inexistindo qualquer impedimento de regressão para regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença. Precedentes do c. STJ.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que determinou a regressão do regime, já que embora sucinta, destacou o que motivou a adoção de tal medida, afirmando e ressaltou que não é exigida a prévia oitiva do condenado para a regressão cautelar para o regime fechado, mostrando-se suficiente e escorreita.

3. Deixa-se de analisar a alegação de não cumprimento da transferência do condenado, por meio de permuta, uma vez que tal matéria não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, sendo certo que qualquer manifestação a respeito, ensejaria supressão de instância.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011074-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: OSMAR JOSÉ DIAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: GERALDO APARECIDO FRANCISQUINI - PR91461
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de
OSMAR JOSÉ DIAS
, em face da decisão que determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado, nos autos da execução penal nº 0033509-55.2017.8.08-0024, em razão do cometimento de falta grave, por meio do qual a manutenção do regime semiaberto, sob os argumentos de que (i) houve violação ao contraditório e à ampla defesa, já que não foi ouvido antes de decretada a regressão cautelar, bem como que (ii) não retornou ao presídio na data designada, por ter ficado doente, apresentando atestado, exames, remédios e receitas para justificar a não apresentação e (iii) não é possível a regressão para regime mais gravoso que o aplicado na sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que a regressão cautelar do agravante para o regime fechado se deu por não ter ele retornado ao presídio onde cumpria pena no regime semiaberto no dia 02 de agosto de 2023, após ter obtido autorização para saída temporária.

Não obstante os judiciosos argumentos defensivos, o cometimento da falta grave restou evidenciado, não obstante o apenado ter se apresentado espontaneamente 20 (vinte) dias após a data prevista para o retorno, ou seja, em 22 de agosto de 2023.

Verifico que, de fato, o condenado não retornou ao presídio na data determinada para o retorno, não existindo elementos concretos que demonstrem, ao menos por hora, que estava impedido de voltar na data devida, razão pela qual agiu com acerto a Magistrada em decretar a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, nos termos do art. 118, inc. I, da LEP e em razão do seu poder geral de cautela.

Nesse sentido, cito o precedente do c. STJ: AgRg no HC n. 754.801/MG, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 15/6/2023.

Quanto ao fato de não ter sido ouvido antes de determinada a regressão, não denoto ter ocorrido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que conforme entendimento firmado pelo c. STJ,
para a decretação da regressão cautelar, em razão da ocorrência de falta grave, não se faz necessária a oitiva do apenado
, como se verifica da decisão proferida no AgRg no HC n. 819.508/MG, de relatoria do Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, publicado em 1/12/2023. (grifo nosso)

Desse modo, não há que se falar em violação aos princípios do contraditória e da ampla defesa.

Em relação não ser possível regredir a pena para regime mais gravoso que o aplicado na sentença condenatória, melhor sorte não socorre o recorrente, já que é firme o entendimento no sentido de “
ser possível a regressão cautelar, i
nclusive ao regime prisional mais gravoso
, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado
”. (AgRg no HC n. 851.880/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023 – grifo nosso).

No que se refere a alegação de ausência de fundamentação da decisão que determinou a regressão do regime, observo que embora sucinta, a Magistrada ressaltou o que motivou a adoção de tal medida, afirmando que “
É certo que a evasão do cumprimento da pena, caracteriza falta grave (art. 146-C, parágrafo único, inc. I, da LEP) e autoriza a regressão cautelar do regime prisional” e que “Tal medida se ajusta ao poder geral de cautela do Juízo, que pode determiná-la diante da suposta prática de falta grave pelo sentenciado
” (grifo nosso), bem como ressaltou que não é exigida a prévia oitiva do condenado para a regressão cautelar para o regime fechado, mostrando-se suficiente e escorreita.

Quanto a alegação relativa a transferência do condenado, por meio de permuta, deixo de proceder a análise, uma vez que tal matéria não foi submetida à Magistrada de primeiro grau, sendo certo que qualquer manifestação a respeito, ensejaria supressão de instância.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao agravo em execução.